Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-26.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ADOLESCENTE COM 13 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
3. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se priorizou a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contemplou adolescentes internados em estabelecimentos que não dispunham de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.
4. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.
5. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
6. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão do recorrente, as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais, evidencia que o adolescente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma, subtraiu o patrimônio da vítima, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
7. A realização de perícia na faca utilizada no ato infracional é desnecessária para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sobretudo quando os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para atestar o sua utilização bem como o seu potencial lesivo e intimidador. Além disso, a característica perfurante e/ou cortante é inerente ao tipo de objeto.
8. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, encontra-se exposto a fatores de risco (necessidade de acompanhamento médico e de fortalecimento de vínculos familiares, envolvimento na seara infracional e uso de substâncias entorpecentes).
9. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
10. A pretensão relativa à fixação das medidas de proteção de continuidade de tratamento de saúde mental e de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse aspecto.
11. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade cumulada com medidas de proteção de requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.